Tribunal: TJBA
Processo: 8042600-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042600-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIME DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIELLE SOUZA FALCAO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES E PARCELAMENTO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação (Id. 89166807) interposta por JAIME DA CONCEICAO DE JESUS em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR nos autos da ação ordinária nº 8042600-42.2024.8.05.0001 em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos impugnados, mas afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se a cobrança indevida de faturas de energia elétrica, desacompanhada de negativação do nome do consumidor ou da interrupção do serviço, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do dano moral exige demonstração de efetivo abalo a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo decorrente de aborrecimentos ou contratempos do cotidiano.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza violação à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, inexistindo circunstância extraordinária que justifique reparação por danos extrapatrimoniais.

5. No caso concreto, não houve prova da inscrição do nome do Apelante em cadastros de inadimplentes, nem da suspensão do fornecimento de energia elétrica, fatores que poderiam caracterizar o dano moral.

6. A sentença de primeiro grau determinou o refaturamento das contas e a repetição do indébito em dobro, de modo que a situação foi devidamente reparada na esfera patrimonial, não havendo que se falar em lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida de valores em faturas de serviço essencial, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstância extraordinária que ofenda efetivamente a dignidade ou os direitos da personalidade do consumidor, a exemplo da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou da suspensão do fornecimento do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO, Relator: Minis
tro RAUL ARAÚJO, DJe 07/04/2021.

TJ-BA - APL: 80002606420158050077, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Data de Publicação: 02/02/2022.

TJ-BA - Apelação: 00119300720088050103, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Data de Publicação: 30/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)